Tribunal: TJES
Processo: 0003228-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003228-77.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003228-77.2021.8.08.0024

APELANTE: DANIEL GONCALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL GONÇALVES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3347574, Vol. 01, pp. 369-381), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,
e §2º-A,
I,

do Código Penal,
à pena de
0
7
(s
ete
) anos e 0
6
(s
eis
) meses de reclusão e 2
5
(v
inte e cinco
) dias-multa,
em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 23 horas, no Bairro Praia do Canto, em Vitória, o denunciado, em companhia de outras 04 (quatro) pessoas não identificadas, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (um) veículo Fiat Uno, 01 (um) aparelho celular e carteira contendo cartões de crédito e documento de identidade de Policial Militar, da vítima Aloysio Couto Pimentel.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (Vol. 01, pp. 71-82), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 45), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Vol. 01, p. 47), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações da vítima, que reconheceu o acusado, os depoimentos dos policiais, bem como a confissão do apelante, que foi flagrado na posse da arma e do veículo utilizados no crime, bem como apontou a localização do veículo roubado, que foi recuperado.

A defesa questiona, em primeiro lugar, a elevação da pena-base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1
5
(q
uinze
) dias-multa
, porém entendo que não há possibilidade de reforma, já que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial da
c
ulpabilidade
, considerando que o crime foi praticado em
concurso de pessoas (04 pessoas)
e
mediante premeditação e planejamento
, o que realmente invoca especial juízo de reprovabilidade da conduta, valendo ressaltar que não há óbice a que, havendo duas causas de aumento, uma delas seja transportada para a 1ª fase (STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022; AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Na
2ª fase
, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, houve a devida compensação.

Na
3ª fase
, correta a incidência da causa de aumento de 2/3 (dois terços) decorrente do emprego de arma de fogo, de modo que a pena definitiva de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa

não merece reforma.

Da mesma forma, impossível fixar regime inicial diverso do
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência do apelante, sendo certo que o tempo de prisão preventiva (desde 19/02/2021 – art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) é insuficiente para autorizar regime menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003228-77.2021.8.08.0024

APELANTE: DANIEL GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II,
§2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL
).

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, não há possibilidade de reforma, já que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas (04 pessoas) e mediante premeditação e planejamento, o que realmente invoca especial juízo de reprovabilidade da conduta, valendo ressaltar que não há óbice a que, havendo duas causas de aumento, uma delas seja transportada para a 1ª fase. Jurisprudência.

2. Impossível fixar regime inicial diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência do apelante, sendo certo que o tempo de prisão preventiva (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) é insuficiente para autorizar regime menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.